Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603290-52.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0603290-52.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - JOSE LOPES DOS SANTOS -
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSE LOPES DOS SANTOS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
EVANDRO KISTER (ADVOGADO)
JOSE LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
EVANDRO KISTER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43705730
05/09/2023
17:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.363

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603290-52.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE LOPES DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
ADVOGADO: EVANDRO KISTER - OAB/PR85379
REQUERENTE: JOSE LOPES DOS SANTOS
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
ADVOGADO: EVANDRO KISTER - OAB/PR85379
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
P R O C U R A Ç Ã O .
I N T I M A Ç Ã O
ESPECÍFICA PARA REGULARIZAÇÃO
DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL,
REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 98 §
8º, DA RES.-TSE 23.607/2019. NÃO
A T E N D I M E N T O . C O N T A S N Ã O
PRESTADAS.

1. Esta Corte, no julgamento da PCE nº
0604078-66.22022.6.16.0000 firmou
entendimento de que a não apresentação
do instrumento de mandato para
constituição de advogado enseja,
necessariamente, o julgamento das
contas como não prestadas, sobretudo
quando após intimação pessoal e
específica, permanece a inércia do
c a n d i d a t o e m r e g u l a r i z a r s u a
representação processual. (Prestação de
Contas nº 0604078-66, Acórdão nº
62.107, Relator(a) Dra. Flávia da Costa
Viana, Data 03/07/2023).
Num. 43705730 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517003416500000042665597
Número do documento: 23090517003416500000042665597
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:47:54

2. O julgamento das contas como não
prestadas obsta a expedição de certidão
de quitação eleitoral do candidato até o
final da legislatura, persistindo os efeitos
da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas (Res.-
TSE 23.607/2019, art. 80, I e Súmula 42
do TSE).

3. Contas não prestadas em face da
ausência de procuração.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 30/08/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JOSE LOPES DOS
SANTOS, candidato a deputado estadual, pelo partido PRTB, relativa às Eleições Gerais
de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43135056) e das contas finais
(ID 43294031).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43443555), não houve impugnação (ID 43453079).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela não prestação das contas,
em função da falta de instrumento de mandato, bem como apontou as seguintes
inconsistências: i) foi identificada prestação de serviços de advocacia no presente
processo judicial de prestação de contas eleitoral, sem o respectivo lançamento como
gasto / despesa eleitoral na prestação de contas da/o candidata; ii) há dívidas de
campanha declaradas na prestação de contas decorrentes do não pagamento de
despesas contraídas na campanha, no montante de R$ 1.200,00, decorrente de despesa
com contador, não tendo sido apresentados os documentos, conforme dispõe o art.33, §§
2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019; iii) há contas bancárias na base de dados dos
extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame, caracterizando
omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da
Num. 43705730 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517003416500000042665597
Número do documento: 23090517003416500000042665597
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:47:54

movimentação financeira de campanha, infringindo o art. 53, II, alínea "a", da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (ID 43575895).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
pela não prestação das contas (ID 43603838).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política
saber quem financiou a campanha de seus mandatários e de que
maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a
transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício
de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é
possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do
cidadão informações essenciais para a formação de sua consciência
político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura
ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap.
15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Destaque-se que, no caso em análise, a prestação de contas foi apresentada
tempestivamente.

A Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pelo julgamento das contas
como não prestadas, considerando a ausência de apresentação de instrumento de
mandato outorgado a advogado. Além disso, apontou outras inconsistências, que serão
analisadas a seguir.

Num. 43705730 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517003416500000042665597
Número do documento: 23090517003416500000042665597
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:47:54

II.i) Ausência de apresentação de Procuração

No caso, a Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo apontando
algumas irregularidades e manifestando-se pelo julgamento das contas como não prestadas,
considerando a ausência de apresentação de instrumento de mandato outorgado a advogado,
em dissonância com o disposto no artigo 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

f) instrumento de mandato para constituição de advogada ou de advogado para a
prestação de contas, caso não tenha sido apresentado na prestação de contas
parcial;

Intimado pessoalmente para regularizar a representação processual, contudo o
candidato não se manifestou, razão pela qual foi decretada sua revelia, com fulcro no art. 344 do
Código de Processo Civil (id. 43584307).

Em um primeiro momento, essa Corte decidira que a ausência de apresentação de
procuração conduzia ao julgamento pela não prestação das contas.

Após o julgamento proferido pelo C. Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que "a
não apresentação do instrumento de mandato para constituição de advogado não enseja,
necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas, sobretudo quando efetivamente
prestadas as contas de campanha, aplicando essa orientação retroativamente, diante da
alteração da Res.–TSE nº 23.607/2019 pelo Plenário”, a qual revogara o art. 74, § 3º, norma
regulamentar que determinava o julgamento das contas como não prestadas na hipótese de
ausência de procuração do advogado subscritor da prestação de contas. Julgamento que ficou
assim ementado:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA
(PCO). CONJUNTO DE IRREGULARIDADES. GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO.

1. O TSE, no julgamento do REspEl nº 0600306–66/BA, de minha relatoria, DJe
de 17.6.2022, relativo às Eleições 2020, firmou entendimento de que a não
Num. 43705730 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517003416500000042665597
Número do documento: 23090517003416500000042665597
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:47:54

apresentação do instrumento de mandato para constituição de advogado não
enseja, necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas,
sobretudo quando efetivamente prestadas as contas de campanha, aplicando
essa orientação retroativamente, diante da alteração da Res.–TSE nº
23.607/2019 pelo Plenário, o qual revogara o art. 74, § 3º, que determinava o
julgamento das contas como não prestadas na hipótese de ausência de
procuração do advogado subscritor da prestação de contas.

[...]

(Prestação de Contas nº 060121878, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Horbach,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 87, Data 11/05/2023)

No caso em tela, ainda que não tenha sido apresentada a procuração, as contas
finais foram prestadas.

Todavia, em que pese a revogação do art. 74, § 3º, da Res. nº 23.607/2019-TSE,
pelo próprio C. Tribunal Superior Eleitoral, esta Corte Regional Eleitoral julgou os autos de PCE
Nº 0604078-66.2022.6.16.0000, adotando compreensão de que “por ser o advogado, nos termos
do artigo 133 da Constituição Federal, indispensável à administração da justiça, admitir-se o
avanço do julgamento de um processo de prestação de contas sem a participação de advogado e
fora das exceções legais seria “negar essa previsão constitucional ou, no limite, negar a própria
natureza jurisdicional da prestação de contas”.

Colhe-se do voto condutor do julgado que:

Com efeito, nos termos da previsão contida no artigo 76, § 1º, I, do
Código de Processo Civil, o descumprimento da intimação
específica para regularizar a representação processual é vício que
leva à extinção do processo sem julgamento de mérito:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará
prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na
instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo,

dependendo do polo em que se encontre.
Num. 43705730 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517003416500000042665597
Número do documento: 23090517003416500000042665597
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:47:54

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal
de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao
recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a
providência couber ao recorrido.

No caso, tratando-se de processo de prestação de contas, a
“extinção sem resolução de mérito” equivaleria ao “julgamento das
contas como não prestadas”.

Tem-se, objetivamente, que, ainda que o TSE tenha revogado o
artigo 74, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, devem ser
observadas as disposições constantes da Constituição Federal e
do Código de Processo Civil, que, salvo algumas exceções, exigem
a atuação de advogado em processos judiciais.

Por conseguinte, com o devido respeito ao posicionamento do TSE
no precedente acima referido, entendeu-se que, como destacado
no voto vistor e corroborado pelos membros da Corte em sessão
de julgamento, a proteção ao jurisdicionado deve prevalecer,
porque à parte deve ser garantido o direito de ser assistida em
juízo por procuradores dotados de conhecimento técnico específico
e precisão na defesa de seus interesses.

Significa dizer que, na compreensão desta Corte, a ausência de
constituição de advogado e a inércia da candidata em regularizar a
sua representação processual, após citação pessoal e específica,
impede efetivamente a continuidade da tramitação do feito e dá
ensejo ao julgamento das contas como não prestadas, nos termos
do artigo 74, IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019, causando à
prestadora o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral
até o final da legislatura, continuando os efeitos dessa restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas (artigo
80, I, da Resolução 23.607/2019 e Súmula TSE nº 42).

Entendeu esta Corte portanto, que o processo de prestação de contas de campanha
permanece revestido de caráter jurisdicional e seu processamento e instrução deve ocorrer de
acordo com o contido no art. 29, §2º, II, da Res.-TSE 23.604/19, que estabelece o seguinte:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter
jurisdicional e deve ser composto das informações declaradas no
sistema SPCA e dos documentos juntados nos autos da prestação
Num. 43705730 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517003416500000042665597
Número do documento: 23090517003416500000042665597
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:47:54

de contas.

[...]

§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na
forma do art. 31, o partido político deve providenciar, em até 5
(cinco) dias, a juntada dos seguintes documentos:

[...]

II - instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos
dirigentes partidários responsáveis para constituição de advogado
para a prestação de contas;

Nesse sentido, e de acordo com o entendimento fixado por este Tribunal Regional
Eleitoral, a falta de instrumento de mandato para constituição de advogado consubstancia falha
que impede o exame das contas apresentadas e cuja consequência é prevista no art. 98,§ 8º, do
mesmo diploma legal, que possui a seguinte redação:

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão
realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de
publicação e devem ser feitas na pessoa da advogada ou do advogado
constituída(o) pelo partido político ou pela candidata ou pelo candidato,
abrangendo: ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso XVII, da Resolução
nº 23.624/2020 )

[...]

§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente
constituída(o) nos autos, a candidata ou o candidato e/ou partido político, bem
como a(o) presidente, a tesoureira ou o tesoureiro e suas(seus) substitutas ou
substitutos, devem ser citados pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias,
constituam advogada ou advogado, sob pena de serem as contas julgadas não
prestadas.

.

Nestes termos, em razão da recente mudança de entendimento desta e. Corte
Regional sobre a irregularidade e reconhecendo-se a obrigatoriedade da apresentação do
instrumento de procuração em virtude da natureza jurisdicional da prestação de contas, julgo as
contas como não prestadas, em consonância com o parecer técnico conclusivo e com o
parecer ministerial, acarretando ao candidato o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos dessa restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas, conforme dispõe o art. 80, I, da citada Resolução.
Num. 43705730 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517003416500000042665597
Número do documento: 23090517003416500000042665597
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:47:54

Da mesma forma, o julgamento de não prestação das contas obsta que seja
procedida à análise das demais irregularidades, já que a não prestação equivale a um julgamento
sem mérito das contas.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, JULGO NÃO PRESTADAS
as contas de JOSE LOPES DOS SANTOS, relativas às eleições de 2022, com
fundamento no artigo 30, da Lei 9.504/97, e o artigo 74, inciso I, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603290-52.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE
LOPES DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: ANDRE DOS
SANTOS DAMAS WOLFF - PR18416, EVANDRO KISTER - PR85379 - REQUERENTE: JOSE
LOPES DOS SANTOS - Advogados do REQUERENTE: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF
- PR18416, EVANDRO KISTER - PR85379.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 30.08.2023

Num. 43705730 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517003416500000042665597
Número do documento: 23090517003416500000042665597
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:47:54